Tribunal: STF
Processo: RMS 40312
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário impetrado contra acórdão proferido em recurso em mandado de segurança (RMS 75553/PR), em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    O STJ não conheceu do anterior recurso ordinário, por não ser cabível o instrumento recursal contra decisões proferidas por Turma Recursal dos Juizados Especiais.



    Neste novo recurso ordinário, o recorrente requer o conhecimento do recurso e do mandado de segurança com o seu consequente julgamento de mérito (doc. 87).



    É o relatório Decido.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em mandado de segurança exsurge tão somente na hipótese taxativamente prevista no art. 102, II, a), da Constituição Federal. 



    O dispositivo constitucional precitado dispõe competir a esta Suprema Corte julgar, em recurso ordinário, o mandado de segurança, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores e desde que denegatória a decisão. Confira-se:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (...) 



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    No presente caso, todavia, não estão preenchidos os pressupostos constitucionais e legais para interposição do recurso perante o Supremo Tribunal Federal, eis que a decisão denegatória do mandado de segurança não foi proferida em única instância por Tribunal Superior. 



    De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso ordinário precedente, por ausência de competência da Suprema Corte, sendo manifestamente incabível o recurso. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    Direito Processual e Constitucional. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Competência do supremo tribunal federal. Inadequação da via eleita. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança, sob fundamento de que a hipótese não se enquadra na competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição. O recurso dirigido ao STF foi interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de anterior recurso ordinário em mandado de segurança impetrado perante a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso ordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de anterior recurso ordinário em mandado de segurança impetrado perante a Turma Recursal dos Juizados Especiais, se enquadra na competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição. 



    III. Razões de decidir 3. O art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição confere ao Supremo Tribunal Federal competência para julgar, em grau de recurso ordinário, mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. No caso concreto, o STJ não atuou como instância única, mas, sim, como instância recursal, razão pela qual o recurso não se amolda à hipótese constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. II, al. “a”. Jurisprudência relevante citada: RMS nº 38.594-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/04/2023 – destacado, (RMS 40031 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado DJe 3/4/ 2025; grife)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE EM HIPÓTESES QUE LEGITIMAM A ATUAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RMS. ART. 102, II, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL TAXATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em mandado de segurança que se volta contra mandado de segurança não decidido em única instância por Tribunal Superior não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal, consoante previsão constitucional expressa do art. 102, II, “a”. 2. No caso concreto, o ora recorrente impetrou, primeiramente, mandado de segurança junto ao Tribunal de Origem e na sequência recurso ordinário dirigido ao STJ, a indicar não ter sido o Tribunal Superior a única instância a apreciar a tese deduzida no mandamus. 3. A ausência de de enquadramento do feitos às hipóteses de competência constitucional taxativa impede o conhecimento do recurso ordinário em mandado de segurança. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (RMS 38594 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 - grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA PROCESSUAL APLICADA NO PROCESSO PENAL. ART. 265 DO CPP. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE EM HIPÓTESES QUE LEGITIMAM A ATUAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RMS. ART. 102, II, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL TAXATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em mandado de segurança que se volta contra mandado de segurança não decidido em única instância por Tribunal Superior não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal, consoante previsão constitucional expressa do art. 102, II, “a”. 2. No caso concreto, a ora recorrente, inconformada com multa processual que lhe foi aplicada em 1° grau de juridição, impetrou, primeiramente, mandado de segurança junto ao Tribunal de Origem e na sequência recurso ordinário dirigido ao STJ, a indicar não ter sido o Tribunal Superior a única instância a apreciar a tese deduzida no mandamus. 3. A ausência de competência constitucional taxativa impede o conhecimento do recurso ordinário em mandado de segurança e, por conseguinte, a pretensão de afastamento da multa aplicada contra a recorrente. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (RMS 38213 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/4/2022 - grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido, por ser manifestamente incabível, tendo em vista que o caso não se amolda às hipóteses de competência desta Suprema Corte taxativamente inscritas no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental desprovido. (RMS 36405 ED-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/9/2019 - grifei)



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido. (RMS 35717 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5/9/2018 - grifei)



    Não cabia recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça e muito menos novo recurso ordinário perante o Supremo Tribunal Federal. O presente recurso ordinário é, portanto, manifestamente incabível, eis que o mandado de segurança não foi decidido em única instância por Tribunal Superior.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator